Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – estupro de vulnerável e descumprimento de medidas protetivas –, a configurar o periculum libertatis.
2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a violência em caso de estupro de vulnerável é presumida e, pelas circunstâncias dos autos, o paciente não parece estar disposto a evitar a reiteração delitiva, haja vista que, mesmo ante a imposição de medidas cautelares de não aproximação da vítima, entre outras, voltou a delinquir, tendo, em tese, praticado estupro de vulnerável contra a menor.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.